Tribunal: TCU
Processo: 024.279/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2485/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 024.279/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Interfort Seguranca de Valores Eireli (04.008.185/0001-31); Universidade Federal da Paraíba (24.098.477/0001-10) 1.2. Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Maria Augusta Rost (OAB/DF 37.017), Ricardo Barretto de Andrade (OAB/DF 32.136), Wlademir Soares Capistrano (OAB/RN 3.215), Abraão Luiz Filgueira Lopes (OAB/RN 9.463) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1842/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. injustificada restrição presente no item 6.1, "e.6", do Edital, ao não permitir a apresentação de atestados de serviços que já tenham iniciado a execução há pelo menos um ano, contrariando o item 13 do art. 66 do Regulamento de Licitações da Eletrobras. 1.7.2. dar ciência à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, quanto à impropriedade diagnosticada no atestado referente ao Contrato 12/2017, firmado com a empresa Interfort Segurança de Valores Ltda. (04.008.185/0001-31), na medida em que, apesar de o atestado não ser falso, não se poderia afirmar que a execução daquele contrato se deu de maneira satisfatória, como descrito naquele documento, o que potencialmente pode caracterizar a hipótese de falsidade ideológica, crime previsto no art. 299 do Código Penal; 1.7.3. dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), à empresa Interfort Segurança de Valores Ltda. e à representante, AVI Serviços de Segurança Eireli, acerca do presente acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 91; e 1.7.4. arquivar os presentes autos.